Tribunal: TJBA
Processo: 8005877-83.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005877-83.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LAVINIA AMARANTE TORRES

Advogado(s)
:
CAMILLA GONCALVES FERREIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS REITERADOS. SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ESSENCIAIS (MOTOR E TRANSMISSÃO). RETORNO SUCESSIVO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. ART. 18, § 1º, DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM, COM BASE NA TABELA FIPE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COMO CONDIÇÃO PARA A RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 12.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por fabricante de veículo contra sentença que, em ação de obrigação de dar c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade solidária das rés e determinou: (i) restituição do valor do automóvel com base na Tabela FIPE, mediante devolução do bem; (ii) pagamento de danos materiais (R$ 133,71); e (iii) indenização por dano moral (R$ 12.000,00), em razão de vícios reiterados em veículo zero quilômetro, com sucessivas intervenções mecânicas e permanência prolongada em assistência técnica.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fabricante é parte legítima e responde solidariamente com a concessionária; (ii) saber se, ultrapassado o prazo de 30 dias para saneamento do vício, é cabível a restituição do valor, ainda que haja alegação de posterior reparo e de aptidão do veículo ao uso; (iii) saber se o quadro fático configura dano moral e se o valor fixado comporta redução.

III. Razões de decidir
3. A fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto e pela inadequação do serviço de reparo prestado em rede autorizada, sendo legítima para figurar no polo passivo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18).
4. Comprovados vícios reiterados, sucessivas entradas do veículo na concessionária e extrapolação, no somatório, do prazo legal de 30 dias para reparo, consolidou-se o direito do consumidor de optar por uma das alternativas do art. 18, §1º, do CDC, independentemente de o vício não estar presente no momento da perícia.
5. A restituição do valor do bem, com base na Tabela FIPE, é medida adequada para recompor o equilíbrio contratual diante da frustração da legítima expectativa quanto à confiabilidade e segurança do veículo, sobretudo quando houve substituição de componentes de alta complexidade e possível perda de valor de mercado.
6. A aquisição de veículo zero quilômetro seguida de vícios sucessivos, substituição de peças essenciais e privação prolongada do uso ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
7. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em patamar compatível com as circunstâncias do caso e com a função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.
8. Desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: “1. A fabricante e a concessionária respondem solidariamente por vícios do produto e por falhas no serviço de reparo prestado por rede autorizada. 2. Ultrapassado, no somatório das intervenções, o prazo de 30 dias do art. 18, §1º, do CDC, o consumidor pode optar pela restituição do valor do bem, ainda que o veículo seja considerado apto ao uso após reparos. 3. Vícios reiterados em veículo zero quilômetro, com substituição de componentes essenciais e privação prolongada do uso, configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1939147/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; TJBA, Apelação 0502905-62.2017.8.05.0113, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJGO, Apelação 5450281-92.2018.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 08.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2679949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJSP, Apelação 1070020-58.2021.8.26.0100, Rel. Des. Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024; TJBA, Apelação 8000255-68.2015.8.05.0036, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005877-83.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
e como apelada
LAVINIA AMARANTE TORRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator